Tribunal: TJDFT
Processo: 0716120-62.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716120-62.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTÔNIO EDUARDO DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Núcleo de Práticas Jurídicas do UNICEUB para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público. Intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator